Tribunal: TJPA
Processo: 0801793-56.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801793-56.2020.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, IRIS VACILEIDE DOS REIS

APELADO: IRIS VACILEIDE DOS REIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. ATENDIMENTO HOSPITALAR TARDIO, FRAGMENTADO E INSUFICIENTE. MORTE INTRAUTERINA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Paragominas contra decisão monocrática que conheceu de ambos os recursos de apelação, negou provimento ao apelo do ente público e deu parcial provimento à apelação da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00, em ação indenizatória fundada em falha na prestação do serviço público de saúde, decorrente da morte intrauterina do filho da autora após sucessivos atendimentos hospitalares em contexto de gestação de alto risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) definir se restou configurada a falha na prestação do serviço público de saúde, apta a ensejar a responsabilidade civil do Município; (
ii
) estabelecer se o nexo causal entre a atuação estatal e o resultado danoso é afastado pela alegada observância dos protocolos médicos, pela ausência de indicação obrigatória de cesariana e pelas condições clínicas prévias da gestante; (
iii
) determinar se deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 150.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela atendimento hospitalar tardio, fragmentado e insuficiente, com sucessivas idas da gestante ao hospital entre 18 e 24/09/2017, sem adoção de conduta resolutiva compatível com a gravidade do quadro.

A ausência física da obstetra em momentos críticos, embora em regime de sobreaviso, demonstra insuficiência concreta da assistência prestada, pois a escala formal não substitui o acompanhamento obstétrico contínuo e presencial exigido no caso.

A inexistência de ultrassonografia aos finais de semana no hospital municipal evidencia deficiência estrutural do serviço público de saúde imputável ao ente estatal.

A internação da paciente após a constatação de ausência de batimentos cardíacos fetais não afasta a responsabilidade do Município, porque a falha do serviço decorre do iter assistencial como um todo, e não apenas do último atendimento.

Os registros divergentes sobre a vitalidade fetal, inclusive anotação de 141 bpm na véspera do desfecho, reforçam a desorganização assistencial e a precariedade do controle clínico do caso.

A controvérsia não se resolve pela definição abstrata da via de parto, pois a condenação não se funda exclusivamente na ausência de cesariana, mas na falha global do serviço, marcada por demora, desassistência e ausência de suporte obstétrico adequado.

A gravidez de alto risco e a hipertensão crônica não rompem o nexo causal, porque tais condições impunham ao serviço municipal dever de cuidado qualificado e acompanhamento mais rigoroso.

O dano e o nexo causal ficam demonstrados quando o serviço público de saúde não funciona adequadamente, funciona mal ou funciona tardiamente, potencializando os riscos e contribuindo juridicamente para o resultado lesivo.

Os documentos e depoimentos invocados pelo agravante não desconstituem a falha sistêmica do serviço, pois a análise do caso deve ser global e contextual, e não baseada em registros isolados de atendimento.

O valor de R$ 150.000,00 a título de danos morais observa a gravidade concreta do dano, o sofrimento decorrente da morte intrauterina do filho da autora, a vulnerabilidade da gestante e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O atendimento hospitalar tardio, fragmentado e insuficiente a gestante de alto risco configura falha na prestação do serviço público de saúde. 2. O regime de sobreaviso da médica responsável não exclui a responsabilidade estatal quando a assistência obstétrica contínua e presencial não se materializa de forma adequada. 3. Condições clínicas preexistentes da paciente não afastam o nexo causal quando justamente reclamam maior diligência do serviço público e a falha assistencial contribui para o resultado danoso. 4. A responsabilidade civil do ente público se impõe quando o serviço de saúde não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente, em afronta ao dever constitucional de adequada prestação do serviço. 5. É adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 150.000,00 diante da morte intrauterina do filho da autora e da gravidade da falha assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º. CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, repercussão geral mérito. STJ,
AgInt
no REsp 1964504/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.04.2022,
DJe
19.04.2022. STJ,
AgInt
no
AREsp
1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.04.2023,
DJe
02.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801793-56.2020.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

AGRAVAD
A
:
IRIS VALCILEIDE DOS REIS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto p
or
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
(ID
33179738
) contra decisão monocrática
(ID
31489156
)

que conheceu de ambos os recursos, porém,negouprovimento ao Apelo do ente público e deu parcial provimento a Apelação da autorapara reformar a sentença e majorar a importância da indenização por danos morais ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

Em suas razões recursais,

o agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, especialmente o nexo de causalidade entre a atuação dos agentes públicos e o resultado danoso. Afirma que o atendimento prestado à agravada
observou os protocolos médicos pertinentes, inexistindo negligência, imprudência ou imperícia por parte da equipe hospitalar, tendo a médica responsável determinado a internação da paciente após constatada a ausência de batimentos cardíacos fetais.

Aduz, ainda, que a indicação de cesariana constitui ato técnico próprio do profissional médico, não havendo demonstração de que tal procedimento fosse indicado no caso concreto, sendo o parto normal a conduta usual mesmo em hipóteses de óbito fetal intrauterino, salvo situações excepcionais. Acrescenta que a agravada possuía gravidez de alto risco e histórico de hipertensão crônica, circunstâncias que, segundo defende, configuram causa autônoma para o desfecho gestacional, afastando o dever de indenizar.

Requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com o julgamento de improcedência total dos pedidos iniciais, afastando-se a condenação por danos morais imposta ao Município.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33385022
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A decisão agravada reconheceu, de forma fundamentada, a responsabilidade civil do Município pela falha na prestação do serviço público de saúde, destacando que a instrução revelou uma sucessão de omissões institucionais relevantes, dentre elas: reiteradas idas da gestante ao hospital entre 18 e 24/09/2017 com dores intensas; ausência física da obstetra em momentos críticos, embora estivesse em regime de sobreaviso; inexistência de ultrassonografia aos finais de semana; registros médicos indicando vitalidade fetal na véspera do desfecho; e início do parto sem suporte obstétrico adequado, em condições incompatíveis com a segurança mínima exigível. Com base nesse quadro, a decisão singular manteve a condenação do ente público e majorou o quantum indenizatório para R$ 150.000,00.

O agravante, por sua vez, sustenta, em síntese: (i) que a autora ajuizou ação indenizatória imputando negligência e omissão ao Município; (
ii
) que, em contestação, teria demonstrado a observância dos protocolos médicos; (
iii
) que a médica responsável atuava em regime de sobreaviso e foi prontamente acionada; (
iv
) que, constatada a
ausência de batimentos cardíacos fetais, a paciente foi imediatamente internada; (v) que a cesariana não era imperativa, por se tratar de decisão técnica do profissional médico; (vi) que a anotação feita por técnica de enfermagem sobre vitalidade fetal seria irrelevante; (
vii
) que não estariam presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado; (
viii
) que a prova dos autos demonstraria a inexistência de nexo causal; e (
ix
) que a gravidez de alto risco e a hipertensão crônica constituiriam causas autônomas suficientes para o evento danoso.

Nenhuma dessas alegações, porém, infirma os fundamentos da decisão agravada.

1. Da alegação de que o atendimento observou os protocolos médicos e de que não houve negligência, imprudência ou imperícia

Essa tese não prospera.

A controvérsia não foi decidida com base em mera presunção abstrata de falha, mas em conjunto probatório concreto que revelou atendimento fragmentado, tardio e insuficiente em contexto de gestação sabidamente de alto risco. A própria narrativa fática constante dos autos demonstra sucessivos retornos da autora ao Hospital Municipal de Paragominas, nos dias 18, 19, 20, 21, 22 e 23/09/2017, sempre com queixas relevantes, sem que fosse adotada conduta resolutiva apta a afastar o risco gestacional. Consta, ainda, que, em 20/09/2017, mesmo com intensas dores e dificuldade de locomoção, a paciente foi orientada a retornar para casa; em 21/09/2017, permaneceu em observação até as 15h e recebeu alta; em 22/09/2017, foi novamente dispensada, embora houvesse alerta de que se tratava de gestação de risco; e em 23/09/2017, somente após novo agravamento do quadro foi internada.

Em outras palavras, o que os autos evidenciam não é a regular observância de protocolo, mas exatamente o oposto: um serviço que funcionou de forma tardia, descontínua e deficiente, subsumindo-se à clássica noção de
faute

du

service
, apta a ensejar a responsabilidade estatal à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

2. Da alegação de que a médica responsável atuava em regime de sobreaviso, realizando visitas e permanecendo à disposição da unidade

Também aqui não assiste razão ao agravante.

O regime de sobreaviso, por si só, não exclui a falha do serviço, sobretudo quando o que se discute não é a mera existência formal de escala, mas a efetiva suficiência da assistência prestada. A prova dos autos aponta, reiteradamente, a ausência física da
obstetra em momentos críticos do acompanhamento, inclusive em datas nas quais a paciente retornou ao hospital com quadro persistente e agravado.

A autora narra que, em 20/09/2017, a médica não se encontrava no hospital; em 22/09/2017, novamente a equipe informou que somente ela poderia autorizar a cesariana, mas não estava presente; em 23/09/2017, o enfermeiro precisou acioná-la por telefone; durante a internação, à noite, a paciente voltou a sentir fortes dores sem pronta assistência obstétrica; e em 25/09/2017, o médico-chefe da unidade foi quem acabou avaliando a autora quando o parto já havia se iniciado, porque a obstetra não se encontrava no hospital naquele momento.

Logo, ainda que a profissional estivesse, em tese, “à disposição”, o dado juridicamente relevante é que a assistência obstétrica contínua e presencial, compatível com a gravidade do caso, não se materializou de forma adequada, circunstância corretamente valorada na decisão agravada.

3. Da alegação de que, após avaliação obstétrica, foi constatada a ausência de batimentos cardíacos fetais e, por isso, houve imediata internação da paciente

O argumento não basta para afastar a responsabilidade do Município.

É fato que o agravante sustenta ter sido constatada ausência de batimentos fetais, o que teria motivado a imediata internação. Contudo, a questão central não é apenas o ato de internar a paciente em 23/09
/2017, mas o conjunto da assistência anterior e subsequente. A decisão agravada não se limitou a examinar o último atendimento, mas considerou todo o iter assistencial, marcado por sucessivas idas da gestante ao hospital, sem resposta clínica eficiente, em cenário de alto risco conhecido pela equipe. Além disso, os autos registram que, na noite de 24/09/2017, já durante a internação, houve anotação de técnica de enfermagem indicando batimentos de 141 bpm, e, na manhã de 25/09/2017, o médico-chefe constatou que o bebê estava nascendo, o que revela, no mínimo, quadro de acentuada desorganização assistencial e incerteza diagnóstica dentro da própria unidade hospitalar.

Portanto, a simples afirmação de que a paciente foi internada após a constatação de ausência de batimentos não descaracteriza a falha do serviço, sobretudo quando a prova aponta descontinuidade assistencial, deficiência estrutural e manejo inadequado do caso.

4. Da alegação de que a cesariana não era obrigatória, porquanto a via de parto constitui prerrogativa técnica do médico, prevalecendo, em regra, o parto normal

Essa tese tampouco afasta a conclusão adotada na decisão monocrática.

De início, importa consignar que a condenação do ente público não se fundou exclusivamente na premissa de que a paciente deveria, necessariamente, ter sido submetida à cesariana. A
ratio

decidendi
da decisão agravada está assentada na falha global da prestação do serviço de saúde, e não em juízo simplista de substituição da discricionariedade técnica do médico pela apreciação judicial.

Ainda que a definição da via de parto seja ato médico, esse poder técnico não é absoluto nem imune ao controle jurisdicional
quando exercido em contexto de desassistência, demora, ausência de exame essencial, omissão estrutural do hospital e acompanhamento insuficiente de gestante de alto risco. O problema dos autos não reside apenas em saber se o parto deveria ser
normal
ou cesáreo, mas em constatar que a paciente não recebeu acompanhamento contínuo, resposta diagnóstica tempestiva nem suporte obstétrico adequado em momento
decisivo. A inexistência de ultrassonografia aos finais de semana no hospital municipal, inclusive, foi expressamente destacada como deficiência estrutural imputável ao ente público.

5. Da alegação de que a anotação feita por técnica de enfermagem, no sentido de que o feto estaria vivo, seria irrelevante por não deter ela competência técnica para firmar tal diagnóstico

A anotação relativa à presença de batimentos cardíacos fetais de 141 bpm não foi tomada isoladamente como prova absoluta e autossuficiente do quadro clínico. Ela foi valorada em conjunto com os demais elementos dos autos, como um dos indicadores da inconsistência do acompanhamento hospitalar e da precariedade do controle clínico do caso. A própria decisão agravada registrou como elemento relevante a existência de registros médicos que atestaram vitalidade fetal na véspera do óbito, o que, cotejado com o resta
nte do acervo probatório, reforça a percepção de que o caso foi conduzido sob acentuada desorganização e deficiência assistencial.

Ainda que se relativize a força autônoma da anotação feita pela técnica de enfermagem, isso não esvazia o núcleo da fundamentação da decisão agravada, que repousa em um quadro probatório muito mais amplo: repetidas buscas por atendimento, ausência da obstetra em momentos sensíveis, deficiência estrutural do hospital, internação sem suporte resolutivo adequado e evolução para parto em condições indignas.

6. Da alegação de inexistência dos pressupostos legais da responsabilidade civil do Estado, em razão da ausência de nexo causal

É correto afirmar, em tese, que a responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a presença do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o evento lesivo. Ocorre que, no caso concreto, esses requisitos foram reconhecidos com base em elementos concretos de prova, e não por mera suposição. A morte intrauterina do filho da autora, por si só, constitui dano inequívoco. Já o nexo causal foi extraído da demonstração de que a prestação do serviço público de saúde
foi deficiente, tardia e inadequada
exatamente no contexto em que se exigia maior diligência da Administração, em razão da conhecida condição de risco gestacional. A sucessão de omissões institucionais, já destacada na decisão agravada, permite concluir que o resultado danoso não se desvincula da atuação estatal, mas com ela guarda relação juridicamente relevante.

Em casos como o presente, a jurisprudência superior admite a responsabilização do ente público quando evidenciado que o
serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente, especialmente em a
mbiente hospitalar, em que a omissão assistencial ou a demora injustificada potencializam riscos e agravam o prognóstico do paciente.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE PRONT ATENDIMENTO - UPA PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2
. É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto ao dever de dar efetividade ao direito à saúde dos cidadãos (v.g.: RE 855178 RG, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, repercussão geral - mérito DJe-050). E a responsabilidade civil do Estado impõe a obrigação de reparar os danos provocados aos cidadãos, por ausência ou mal funcionamento dos serviços públicos. 3. O Supremo Tribunal Federal externa entendimento de que a responsabilidade decorrente da falta do serviço não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a ação omissiva e o dano causado ao terceiro. Precedentes.
E, no caso, não há como se entender pela ausência do nexo de causalidade, porquanto a parte foi obrigada a ajuizar ação contra o Estado e o Município para assegurar sua transferência para a UTI; providência essa que, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser pedida a qualquer dos entes federados. 4.
No que se refere ao dano moral, a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior firmou-se pela caracterização dos danos morais, na hipótese em que o ato ilícito implica violação a interesses ligados à dignidade da pessoa humana e aos direitos de personalidade. Precedentes.
5. No caso dos autos,
considerada a premissa de que a parte autora, ante a ineficiência do serviço público, teve que acionar o Poder Judiciário para garantir sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva, a qual não pode ser revista na via do recurso especial
( Súmula
7 do STJ), nota-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior
( Súmula
83 do STJ), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1964504 RJ 2021/0195645-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/
2022)
– grifo nosso.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando a responsabilidade objetiva dos hospitais com relação aos danos causados a seus pacientes em decorrência de defeito na prestação de seus serviços relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares ( CDC,
art
14),
a
alteração das conclusões do acórdão estadual pela existência de nexo causal entre a conduta da equipe de enfermagem do berçário e o falecimento do filho recém-nascido dos autores, e pela não ocorrência de excludentes de responsabilidade, implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para ambos os genitores, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos - falecimento do filho
recém nascido
em razão de erro médico decorrente da negligência da médica pediatra e da equipe de enfermagem do hospital no acompanhamento da internação no berçário do hospital. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023)
– grifo nosso.

7. Da alegação de que os documentos e depoimentos dos
IDs
17771088 a 17771095 demonstrariam observância dos protocolos obstétricos

A referência aos documentos indicados pelo agravante não altera o desfecho.

Mesmo à
luz da documentação apontada pelo Município, a conclusão extraída pela decisão agravada permanece íntegra. Isso porque o exame do processo não se esgota em registros isolados de atendimento ou em menção formal a condutas protocolizadas. A análise jurisdicional deve ser global, contextual e concatenada, e foi exatamente isso que a decisão monocrática realizou ao valorar a sequência de atendimentos, as altas sucessivas, a insuficiência de exames, a precariedade estrutural da unidade e a ausência de acompanhamento presencial adequado pela obstetra em momentos críticos. A prova documental invocada pelo agravante pode até demonstrar a existência de atos médicos e
de enfermagem praticados ao longo do período, mas não desconstitui a falha sistêmica do serviço, tampouco rompe o elo causal reconhecido.

8. Da alegação de que a gravidez de alto risco e a hipertensão crônica constituiriam causas autônomas e suficientes para o resultado, rompendo o nexo causal

A existência de gestação de alto risco e de hipertensão crônica, longe de exonerar o ente
público, reafirma o dever de cuidado qualificado
que recaía sobre o serviço municipal de saúde. Justamente porque a paciente apresentava gravidez de risco, era exigível acompanhamento mais rigoroso, estrutura hospitalar adequada, resposta célere ao agravamento do quadro e monitoramento obstétrico contínuo. Não se pode transformar a condição clínica que reclamava maior diligência em fundamento para reduzir a responsabilidade do serviço público que não prestou assistência adequada.

Em outras palavras, a patologia ou condição de risco preexistente não rompe, automaticamente, o nexo causal. Somente o faria se demonstrado, de forma segura, que o desfecho danoso teria ocorrido de qualquer modo, independentemente da conduta estatal e sem qualquer contribuição da falha do serviço. Não é essa a hipótese dos autos. Ao contrário, o que se comprovou foi que a gestante de risco percorreu uma trajetória de atendimento deficiente e tardio, em ambiente hospitalar desestruturado para responder adequadamente ao seu quadro.

9. Da pretensão de exclusão integral da condenação e de inversão
dos
ônus sucumbenciais

Uma vez mantido o reconhecimento da responsabilidade civil do Município, não há espaço para excluir a condenação por danos morais, nem para inverter a sucumbência em desfavor da autora.

Ao revés, a decisão agravada permanece hígida também quanto ao quantum indenizatório. Consoante já assentado, o valor de R$ 150.000,00 foi fixado em atenção à gravidade concreta do dano, ao sofrimento decorrente da morte intrauterina do filho da autora, à vulnerabilidade da gestante, à falha do serviço público de saúde e aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade usualmente observados em hipóteses análogas. A própria decisão monocrática deixou expresso que o montante não configura enriquecimento sem causa e melhor se ajusta às peculiaridades do caso do que o valor inicialmente arbitrado em sentença.

Não prospera, portanto, a pretensão de reforma integral do julgado.

Em síntese, o agravo interno não revela erro de julgamento na decisão agravada. O recorrente,
em verdade, reitera teses já examinadas e rejeitadas
, sem trazer fundamento novo ou elemento capaz de infirmar a conclusão monocrática. A decisão impugnada observou o art. 932 do CPC, aplicou corretamente o art. 37, §6º, da Constituição Federal e apreciou o conjunto probatório de modo coerente com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde.

Desse modo, a manutenção integral da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática
agravada
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
23

de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026